Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS ADOLESCENTES. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE E DE INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de receptação, sobretudo pela confissão de um dos adolescentes, aliada ao testemunho dos policiais militares, na fase de inquérito e em Juízo, deve ser provido o recurso do Ministério Público, com a condenação dos menores.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao agente fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
3. Com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado e na situação pessoal de dois dos representados, que demonstra sua vulnerabilidade e necessidade de acompanhamento, é plenamente viável e adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
4. Embora o ato infracional análogo ao crime de receptação, praticado pelo terceiro adolescente, não se revista de especial gravidade, porquanto praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, sua conduta denota reprovabilidade, tendo em vista a persistência do jovem na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, como o envolvimento com drogas e a falta de direcionamento familiar, tudo a recomendar medida socioeducativa mais eficaz para a sua ressocialização, qual seja, a internação em estabelecimento de ensino por tempo indeterminado.
5. Recurso conhecido e provido.